Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desacompanhadas de prova robusta. Deve ser mantida a decisão agravada na hipótese em que a impugnação ao laudo não apresentou razões capazes de autorizar a conclusão de incorreção do valor atribuído ao imóvel, por supostamente não ter considerado o padrão de acabamento do imóvel, especialmente quando o Oficial de Justiça descreveu o bem com suas características e estado de conservação, em observância ao disposto no artigo 872, do Código de Processo Civil.